Tribunal: TJMT
Processo: 1016274-73.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016274-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), JHON ENY DUARTE PAIVA - CPF: 039.290.423-39 (PACIENTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (IMPETRANTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES RESENDE - CPF: 017.678.721-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO CIRCUNSTANCIADO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE CUSTODIADO CAUTELARMANTE HÁ MAIS DE
DOIS ANOS E NOVE MESES
SEM QUE A INSTRUÇÃO CRIMINAL TENHA SIDO INICIADA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – ELASTÉRIO IMPUTADO, EXCLUSIVAMENTE, À MÁQUINA JUDICIÁRIA – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5º, INCISO LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –
ORDEM CONCEDIDA.

O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem justificativa plausível para o atraso no andamento do
processo
e sem que a defesa tenha contribuído para a demora, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo
paciente
, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, impondo-se sua colocação em liberdade
, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas
, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.

Liminar ratificada,
pedido julgado procedente. Ordem
concedida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Adão Pereira de Abreu e Luiz Sebastião Rodrigues
em favor de
Jhon

Eny
Duarte Paiva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Com
arca de Água Boa/MT.

Colhe-se
desta
impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21 de outubro de 2019,
cuja
prisão
foi convertida em prisão preventiva em 23 de outubro de 2019, na audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art.33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 0005716-98.2019.8.11.0021.

Relata
m
o
s
impetrante
s
que no dia 26 de novembro de 2019 o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente e o corréu Leandro Rodrigues Resende, sendo que
aquele
foi notificado em 21 de janeiro de 2020; e, na oportunidade, indicou o nome de seu então advogado José Renato de Moraes para apresentação de sua defesa. Esclarece, no entanto, que o advogado mencionado
por último
não foi intimado e o mandado de notificação expedido para notificação do corréu não foi cumprido até a presente data.

Consigna
m
que fo
ram
constituído
s
para proceder à defesa técnica do paciente em maio do corrente ano, tendo manejado pedido de relaxamento da prisão no juízo de origem em razão do excesso de prazo para a formação da culpa
, cujo pedido, todavia
, foi indeferido em 4 de agosto de 2022; e, na mesma decisão, determinada nova notificação do corréu. Ressalta
m
que apresent
aram
defesa prévia em favor do
favorecido
em 12 de agosto próximo passado.

Sustenta
m
que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que está preso cautelar e ininterruptamente há “
exatamente
2 anos, 9 meses, e 19 dias
, sem que a denúncia sequer tenha sido recebida, eis que ainda se
ausenta dos autos a defesa prévia do corréu que se encontra em liberdade
.”
.
Negritos no original

Aduz
em
que o tempo de prisão processual do paciente extrapola o limite da razoabilidade, uma vez que “
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que o prazo limite para o encerramento da instrução criminal de processos relativos à Lei de Drogas é de
180 (cento e oitenta)
dias. (TJ-MT - HC: 10011216820208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2020)
”.
Negritos no original

Assevera
m
que não há justificativa para a excessiva morosidade no trâmite processual; afirmando, outrossim, que a manutenção do cárcere provisório do paciente, considerado o excessivo elastério verificado neste caso concreto, constitui “
verdadeira
antecipação executória da própria sanção penal
, o que é inadmissível no direito penal
”.
Destaques no original

Forte
s
nessas razões, o
s
impetrante
s
requer
eram
, liminarmente, a restituição do
status
libertatis
do paciente, expedindo-se, consequentemente, alvará de soltura em favor dele; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi deferida, nos termos consignados na decisão
vista no ID
139807153
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
,
encontradiço no ID
141081157
, opina pela
concessão da ordem, ratificando a liminar deferida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É
possível constatar que
a ordem objeto deste

habeas corpus
deve ser concedid
a
, ratificando-se o pedido de urgência anteriormente deferido,
pois

embora seja grave o
crime
imputado ao paciente
e a reiteração criminosa por parte d
ele tenha fundamentado inicialmente o decreto preventivo
, razão assiste ao
s
impetrante
s
quando aduz
em
que a
sua
custódia extrapolou os prazos permitidos em lei, ferindo direitos fundamentais previstos na Constituição da República, além da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), pois
o favorecido
encontra
va
-se
preso

cautelarmente há aproximadamente 1030 (mil e trinta) dias
,
na data da impetração,
sem que a instrução criminal da ação penal pela qual responde tenha sido sequer iniciada.

E tais assertiva têm consistência porque, c
onquanto os prazos no processo penal não sejam peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim a complexidade do caso concreto exija, de acordo com as suas peculiaridades, número de acusados e/ou testemunhas a serem inquiridas e/ou a especialidade de provas periciais a serem produzidas, é cediço que o excesso não pode ultrapassar os lindes do razoavelmente admitido, circunstância que deve ser analisada caso a caso.

Além disso,
cabe registrar que o
paciente
foi preso cautelarmente no dia
23 de outubro de 2019
, tendo sua
prisão
cautelar sido convertida em preventiva, para salvaguardar a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delituosa praticada em tese por ele
.

C
ontudo até a presente data,
a denúncia sequer foi recebida,
sendo imperioso ressaltar que, embora exista um acusado preso e outro em liberdade, o juiz do primeiro grau não determinou o desmembramento do processo, conforme facul
dade contida

n
o art. 80, do Código de Processo Penal, e continua a insistir na notificação do corréu para dar prosseguimento na marcha processual.

Dessa forma, em que pese às particularidades do caso em questão, resta evidenciado que o excesso de prazo para a formação da culpa do
paciente
não lhe deve ser atribuído, isso significando dizer que não pode
ter seu direito de locomoção tolhido
em razão d
a má prestação dos serviços judiciários, mormente porque, repita-se: não contribuiu para o atraso processual.

Isso porque
é pacífico o entendimento de que eventual excesso não pode superar os limites considerados como razoáveis, notadamente diante da previsão constitucional expressa no inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Política do Brasil, segundo o qual
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

A
propósito,
sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da razoabilidade permite ocasional dilação de prazo para a prática de atos necessários à conclusão do processo,
no entanto,
considera inaceitável quando a delonga
obstaculizadora
da almejada e eficiente prestação jurisdicional é
injustificada
, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIAS AO MODUS OPERANDI DO CRIME, PRATICADO, EM TESE, MEDIANTE DISSIMILAÇÃO. VÍTIMA ATRAÍDA PARA LUGAR ERMO, NO CONTEXTO DE UMA FESTA. SUPOSTO ACERTO DE CONTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO QUE PERDURA
DESDE DEZEMBRO DE 2016
.
FEITO PARALISADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM RAZÃO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O ACÓRDÃO QUE APRECIOU DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRISÃO QUE JÁ EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias decretaram e mantiveram a segregação cautelar com fundamento no modus operandi do crime, visto que o crime em questão foi praticado, em tese, deforma violenta (disparos de arma de fogo), mediante dissimulação (atraíram a vítima com o pretexto de juntos, ingerirem bebidas alcoólicas), em um contexto de execução, relacionada com desavenças oriundas do tráfico de drogas, evidenciando o comportamento desajustado dos denunciados. Tal fundamento é suficiente para a decretação da prisão, com fundamento na garantia da ordem pública. Precedente.

3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade
.

4.
Situação na qual o recorrente se encontra preso cautelarmente
desde dezembro de 2016
, aguardando o julgamento de recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra o acórdão decorrente de recurso em sentido estrito, em que se apreciou os fundamentos da decisão de pronúncia, inexistindo previsão para o julgamento pelo Tribunal do Júr
i
.

5.
Ainda que complexa a ação penal, na hipótese, já foram extrapolados os limites da razoabilidade, não podendo o acusado ser prejudicado pela tramitação de recurso interposto pelo Ministério Público
.
Precedente.

6. Constrangimento ilegal que decorre, ainda, do fato de que inexistem notícias no sentido de que as instâncias ordinárias tenham observado a necessidade de reexame da subsistência dos fundamentos da segregação cautelar, como dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

7. Não obstante esteja configurado o excesso de prazo, o modus operandi do crime demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, consistentes em: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a bares e a festas; III - proibição de manter qualquer tipo de contato com qualquer testemunha da ação penal; e V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, a quem caberá decidir sobre eventual pedido de readequação/flexibilização das medidas pelo acusado.

8. Recurso em habeas corpus provido para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente por medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319, I, II, III e V, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras a serem, ou não, aplicadas pelo Magistrado singular, fundamentadamente, a quem caberá decidir sobre qualquer eventual pedido de readequação/flexibilização de tais medidas, uma vez que se encontra mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal.

(STJ, RHC 126.423/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
15/09/2020)

Destacamo
s

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento pretoriano acima transcrito, consoante se depreende dos acórdãos abaixo ementados:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, “PODENDO SER FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO” – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – TRÊS ANOS E NOVE MESES – PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – JULGADO DO STJ – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DESCONSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REEDIÇÃO DA CUSTÓDIA – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO RECOMENDÁVEIS – PODER CAUTELAR DO TRIBUNAL – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A manutenção da custódia cautelar por mais de 3 (três) anos, sem qualquer estimativa temporal para formação da culpa, caracteriza violação ao direito constitucional à duração razoável do processo

(CF/88, art. 5º, LXXVIII).

“
Não obstante a complexidade do caso – [...] –, a ausência de estimativa para a conclusão do feito e submissão do denunciado ao Conselho de Sentença evidencia a desproporcionalidade do tempo de segregação preventiva e torna manifesta a ilegalidade imposta ao réu - sobretudo neste momento de adversidade, ante a crise mundial do coronavírus, com notícia de suspensão de visitas e isolamento de internos, da redesignação de audiências e suspensão de outras medidas procedimentais pelos Juízos
.
Na atual situação, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário.” (STJ, RHC 119.158/PI)

Se reconhecido o excesso de prazo para formação da culpa, a prisão preventiva deve ser desconstituída, sem prejuízo de reedição pelo Juízo singular, quando necessária/conveniente, observada a cláusula rebus sic stantibus (CPP, art. 316, caput).

A gravidade da conduta atribuída ao paciente [assassinato da vítima em via pública, com envolvimento de 8 (oito) pessoas e mediante 7 (sete) disparos de pistolas calibre 9mm] recomenda a imposição de medidas alternativas à prisão
, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar “os direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública” (STJ, HC nº 352.036/PA).
(TJMT, N.U 1015569-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2020,
Publicado
no DJE 12/11/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA.

Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.

Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por quase três anos e que haja a remarcação da audiência para julgamento pelo Tribunal do Júri de forma reiterada, sem que o acusado tenha contribuído para tal demora
.

(TJMT, N.U 1002289-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 27/05/2020).
Destacamos

No mesmo sentido determina o art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992,
in litteris
:

Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo.

Todavia, não é possível fechar os olhos para a conduta do paciente e a sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do delito em debate, daí por que é imperiosa a manutenção das medidas cautela
res que lhe foram aplicadas
nesta Corte de Justiça, em decorrência da decisão liminar, abaixo reproduzidas:

(i) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo

criminal, eventual mudança;

(
ii
) comparecer mensalmente no juízo para informar e justificar suas

atividades;

(
iii
) não se ausentar do território da
c
omarca de residência por mais de 7

(sete) dias, sem prévia comunicação ao juízo.

Posto isso, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Jhon

Eny
Duarte Paiva
;

por
consequência,
concedo a ordem de
habeas corpus
almejada, a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022